Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701907-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALLOTTI ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, FABIO GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, processo no 0700133-43.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência reclamada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 81353515 dos autos originais), verbis: “(...) A possibilidade de sucesso do requerimento de uma medida liminar na ação que tramita sob o rito especial do mandado de segurança depende, como é usual acontecer em outras da mesma espécie, da formação de um juízo de probabilidade do direito alegado e da existência de situação que implique risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, inc. III, Lei n. 12.016/10). Nesse passo, tenho que o ato apontado como violador de direito líquido e certo do impetrante não exibe, a primeira vista, qualquer ilegalidade flagrante, eis que a negativa de conclusão do pedido de ligação da energia elétrica, conforme documento de Id. 81275291, informa a existência de débito junto a unidade consumidora, que podem ou não ser de responsabilidade do autor. Nota-se que a Distribuidora orienta o usuário que, para conclusão da solicitação, seja enviado novo formulário contento o Contrato Social da empresa que funcionará no endereço solicitado; sendo que a necessidade de apresentação do documento encontra-se de acordo com as disposições do artigo 128, § 1o, incisos I e II da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Não restou comprovado nos autos a violação de direito líquido e certo, sobretudo porque não houve conclusão da solicitação de ligação do serviço, e, por consequência, apuração da responsabilidade pelos débitos junto à unidade consumidora. Diante disso, indefiro o pedido de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste as informações que julgue pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes, inconformados, recorrem. Nesta oportunidade, apresentam argumentos que, segundo entendem, seriam suficientes para determinar a reforma daquele pronunciamento de origem. Sustentam para tanto que, em novembro de 2020, requereram a ligação da energia elétrica em seu estabelecimento comercial, em nome de um de seus administradores, após contrato de locação firmado com o Shopping DF Century Plaza, mas, em resposta, a impetrada, no dia 17 de novembro, informou a impossibilidade de efetuar a ligação da energia por haver, em endereço diverso, débitos em aberto do impetrante FÁBIO GIRALDEZ ESQUIVEL GALLOTTI BESERRA, um dos administradores da empresa. Afirmam que resolveram solicitar a instalação da energia elétrica em nome da pessoa Jurídica, ora impetrante, mas novamente o pedido foi indeferido, “agora fundamentada no fato de haver débitos anteriores do ANTIGO LOCATÁRIO.” Sustenta que “A negativa da autarquia Impetrada acerca do pedido de ligação de energia elétrica reflete o transbordamento da atividade discricionária da autoridade. Trata-se de ato ilegal fundamentado em requisitos inexistentes, por punir o impetrante por dívida pretérita em nome do antigo locatário, ALL DETAILS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME (contas em anexo). A negativa promovida pela autoridade coatora gerou, pois, violação ao direito líquido e certo dos Impetrante, justificando o pedido via mandado de segurança.” Aponta haver violação ao art. 128, §1o, da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e que teria demonstrado a saciedade o direito liquido e certo, bem como os requisitos para a concessão da liminar, a saber, periculum in mora e o fumus boni iuris. Ao final, pugnam pela liminar, para se determinar a impetrada/agravada a ligação imediata da energia elétrica na Rua Copaíba, Lote 01, Piso G3, Shopping DF Plaza, Águas Claras/DF, CEP: 71.919-540, sob pena de multa diária a ser estabelecida. No mérito requer provimento do recurso e confirmação da liminar. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. De início, ressalto que o polo passivo no mandado de segurança é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público. No caso em tela, a sociedade anônima CEB Distribuição S/A é sociedade de economia mista distrital, portanto, verificada a delegação de poder para a prática de atos de império advém do Distrito Federal. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei no 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano. A concessão de liminar no mandado de segurança será deferida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). Cediço também que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pois bem. Feitos os pertinentes registros iniciais, passo ao exame do que me cabe. Dos autos de origem infere-se que o d. Juízo a quo indeferiu a liminar, pois “Não restou comprovado nos autos a violação de direito líquido e certo, sobretudo porque não houve conclusão da solicitação de ligação do serviço, e, por consequência, apuração da responsabilidade pelos débitos junto à unidade consumidora.” Depreende-se do ID 81275291 dos autos originais que a impetrada/agravada orienta a impetrante/agravante que, para conclusão da solicitação, lhe envie o Contrato Social da empresa que funcionará no endereço solicitado, bem como menciona que referida documentação é necessária de acordo com as disposições do artigo 128, § 1o, incisos I e II da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. A propósito, dispõe o 128, § 1o, incisos I e II da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, verbis: “Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. § 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. Como se vê, a impetrada/agravada não pode condicionar a instalação do serviço no endereço solicitado ao pagamento de débitos de terceiros, exceto quando, cumulativamente: “I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.” Desse modo, ainda que o impetrante tenha demonstrado que o débito é pretérito e está em nome de terceira pessoa, é razoável que a distribuidora, ao verificar débito na unidade consumidora, solicite o contrato social da nova empresa que se instala para, cotejando os dados, verificar eventual ocorrência das hipóteses dos incisos I e II do § 1o do art. 128 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Com efeito, não há nos autos qualquer demonstração de que o contrato social da impetrante/agravante foi efetivamente enviado a distribuidora de energia impetrada, nem tampouco há justificativa razoável porque não o fez. Logo, verifica-se que a solicitação de ligação do serviço ainda não foi concluída pela distribuidora, supostamente por falta de documentação necessária a ser apresentada pela agravante. Desse modo, ao menos nesta fase incipiente e de cognição sumária, não diviso a presença da fumaça do bom direito em prol da impetrante/agravante, por isso, de rigor negar a liminar reclamada, e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator